Tribunal: TJSP
Processo: 2145488-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2012 – Inocorrência de prescrição – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos REsp repetitivos no 1.641.011/PA e 1.658.517/PA – Alegações quanto à inexigibilidade do IPTU em razão de suposta imunidade tributária reconhecida para o exercício em cobrança – Necessidade de dilação probatória – Insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2012 – Inocorrência de prescrição – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos REsp repetitivos no 1.641.011/PA e 1.658.517/PA – Alegações quanto à inexigibilidade do IPTU em razão de suposta imunidade tributária reconhecida para o exercício em cobrança – Necessidade de dilação probatória – Insuficiência dos documentos juntados aos autos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145488-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CIDADE DOS VELHINHOS SANTA LUIZA DE MARILLAC, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145488-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18945/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2145488-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Cidade dos Velhinhos Santa Luiza de Marillac
AGRAVADO: Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Exceção de pré-
executividade
IPTU do exercício de 2012

Inocorrência de prescrição Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento dos REsp repetitivos no
1.641.011/PA e 1.658.517/PA
Alegações quanto à
inexigibilidade do IPTU em razão de suposta imunidade
tributária reconhecida para o exercício em cobrança

Necessidade de dilação probatória
Insuficiência dos
documentos
juntados
aos
autos

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cidade dos Velhinhos Santa Luiza de Marillac contra a decisão que, nos
autos da execução fiscal que lhe move a Prefeitura de São Paulo, rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta.
Inconformada, recorre a excipiente buscando a
reforma da decisão. Preliminarmente, pleiteia a concessão dos benefícios
da gratuidade judiciária. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição do
crédito. Outrossim, alega que à época do fato gerador era beneficiária da
imunidade tributária. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo.
O
recurso
foi
regularmente
processado
com
atribuição de efeito suspensivo (fls. 52).
A Municipalidade apresentou resposta às fls. 58/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145488-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Consoante relatado, o excipiente alega a prescrição
do crédito consubstanciado na execução fiscal originária, correspondente
ao IPTU do exercício de 2012. Sustenta que recebeu a notificação do
imposto em 10/04/2012 e que entre o vencimento da exação e o
ajuizamento da demanda, consumou-se o prazo prescricional.
No caso, tem-se que a execução fiscal foi ajuizada em
30/12/2018, para a cobrança de IPTU do exercício de 2012. Segundo
consta da CDA, a notificação do contribuinte ocorreu em 04/11/2017 e o
vencimento da exação deu-se em 09/11/2017.
Como bem destacou o magistrado a quo, a contagem
do prazo prescricional tem início somente após o decurso do prazo
decadencial. No caso do IPTU, relevante mencionar o artigo 173, I, do
CPC, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado; (g.n)
Nesse sentido, a r. decisão assim destacou:
Sobre o tema decadência e prescrição, reputa-se constituído o
crédito tributário pelo lançamento de que tenha sido notificado o
contribuinte. O prazo decadencial deve ter como marco inicial "o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido feito", estendendo-se por cinco anos. "O direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos" (art. 173, "caput", CTN). Tomando-se como
base o exercício de 2012, o prazo decadencial estende-sede
01.01.2013 a 31.12.2017. Em 04.12.2017 a executada foi
notificada, encerrando-se o período de decadência. (g.n)
E no que tange à prescrição, essa também não se
verifica.
Conforme prevê o art. 174 do CTN: “A ação para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145488-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva”. (g.n)
Releva notar que o reconhecimento da prescrição
para o IPTU ocorre conforme entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento dos REsp repetitivos no 1.641.011/PA (Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/11/2018, DJe 21/11/2018) e 1.658.517/PA (Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe
21/11/2018), tendo sido pacificado o entendimento de que o marco inicial da
prescrição é a data seguinte ao vencimento da exação. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA
DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício,
o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda
Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário
(art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei
local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual
restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do
crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte
não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de
uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a
possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145488-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não
induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a
suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido
crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de
configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ,
incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados
sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo
inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que
o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe
21/11/2018). (g.n)
Observando-se que no caso em tela o vencimento da
exação ocorreu em 09/11/2017 e que o ajuizamento da ação deu-se em
30/12/2018, não há que se falar em prescrição.
Em caso análogo, veja-se o seguinte precedente
desta C. Câmara:
Dispõe o art. 174 do CTN que a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição
definitiva que, por sua vez, nos termos do art. 142 do mesmo
diploma legal, ocorre com o lançamento do tributo.
Cuidando-se de execução de débito de IPTU e considerando-se
as teses firmadas nos julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e
REsp. 1.658.517/PA, referente ao TEMA 980 do STJ, o termo
inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação, não configurando o
parcelamento de ofício da dívida tributária causa interruptiva de
sua contagem.
Transpondo tais ponderações à hipótese dos autos, verifica-se
que versando a controvérsia sobre a cobrança de IPTU relativo
ao exercício de 2006, temos que o mesmo não se encontra
prescrito antes do ajuizamento, tendo em vista que a data de
vencimento legal, constante na respectiva CDA, é 01/01/2010 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145488-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
11).
Logo, não houve a prescrição crédito tributário do exercício de
2006, uma vez vencimento do tributo se deu em janeiro de 2010
e o ajuizamento ocorreu em agosto de 2011, agindo o Fisco
Municipal dentro do prazo prescricional a que alude o artigo 174,
caput, do CTN que reza: “A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva”.
[...]
(Agravo de instrumento no 2270286-24.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Burza Neto, j. em 14/02/2020).
Outrossim, o documento de fls. 10 (cópia do envelope
da Notificação de Lançamento do IPTU de 2012 enviada pela Prefeitura)
não comprova que se trata do mesmo lançamento consubstanciado na
CDA de fls. 02. Melhor dizendo, o documento em questão sequer aponta o
imóvel ou qualquer outra informação que demonstre a qual lançamento
fiscal se refere. Nesse sentido, não é hábil a elidir a presunção de certeza
e liquidez do título executivo.
Por último, as demais alegações da agravante, quanto
à imunidade tributária supostamente concedida para o exercício em
cobrança, ensejam dilação probatória.
Na hipótese, não há demonstração de que a
Municipalidade tenha reconhecido o benefício da imunidade à agravante
para o exercício de 2012. A propósito, o Certificado de Entidades
Beneficentes (CEBAS fls. 41/42) nada comprova, pois tem validade de
30/09/2019 a 29/09/2022.
Ademais, embora a Notificação de Lançamento
apresentada às fls. 11 indique a ausência de cobrança de IPTU para o
imóvel no 230.017.0032-5 no exercício de 2012, verifica-se que se trata da
NL 02. Por outro lado, a CDA que instrui a execução faz referência à “NL
03”.
Consoante amplamente divulgado pela Prefeitura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145488-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
São Paulo em seu sítio eletrônico1, o lançamento pode ser revisto pela
Administração Tributária, tanto para substituir quanto para complementar o
anterior. Daí que, ocorrendo a revisão, novas Notificações de Lançamento
são geradas, as quais recebem numerações distintas (NL02, NL03, etc),
substituindo as anteriores. A propósito, essa parece ser a hipótese dos
autos.
Desta feita, imprescindível dilação probatória para que
se comprove as alegações da excipiente acerca da imunidade tributária à
época da cobrança. Sobre a questão, o magistrado singular bem pontuou
que “a análise da tese de irresponsabilidade da parte executada implica
aprofundamento da cognição e eventual dilação probatória, ensejando
apreciação que extravasa a via estreita da exceção e demanda oposição
de embargos à execução (LEF, art.16, § 2o), para definitiva e profunda
cognição da matéria”.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão tal
como lançada.
Ante o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
1https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/iptu/index.php?p=2464
#:~:text=Essa%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20feita%20por,o%20valor%
20devido%20de%20imposto.